Tribunal: TJSP
Processo: 0105401-47.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado e corrupção de menores – Recurso do Ministério Público – Fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal – Cabimento – Qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo reconhecida, tendo em vista a sua demonstração tanto pelo depoimento da testemunha presencial, quanto pelo depoimento do próprio réu – O extenso prejuízo suportado pela vítima é capaz de majorar a sanção

Ementa:
Furto qualificado e corrupção de menores – Recurso do Ministério Público – Fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal – Cabimento – Qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo reconhecida, tendo em vista a sua demonstração tanto pelo depoimento da testemunha presencial, quanto pelo depoimento do próprio réu – O extenso prejuízo suportado pela vítima é capaz de majorar a sanção - Fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena – Impertinente – Há de se considerar a primariedade do acusado, além do quantum da pena fixada, conforme disposto no artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal – Condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 – Acolhimento - A testemunha presencial Cícera confirmou a participação do menor Fellipe na prática do crime, reconhecendo-o como um dos autores do furto à fl. 40 – Reconheço o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores - Prescrição da pretensão punitiva – Matéria de ordem pública que prejudica o exame do mérito do apelo defensivo - Decurso de prazo superior a 02 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença – Prescrição da pretensão punitiva calculada sem o aumento da pena em decorrência do concurso formal – Artigo 119 do Código Penal e Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal - Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição – Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo prejudicado .

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0105401-47.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PAULO CÉSAR MARQUES DE MELO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar PAULO CÉSAR MARQUES
DE MELO como incurso no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do
Código Penal, restando sua pena definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão, bem
como no pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal. JULGARAM
PREJUDICADO o apelo defensivo, e de ofício, JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE de PAULO CÉSAR MARQUES DE MELO por força da
prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso
IV, artigo 109, inciso V, e artigo 115, caput, todos do Código Penal. Comunique-se
ao Juízo das Execuções.. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050
Apelante/Apelado: Paulo César Marques de Melo
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26877
Furto qualificado e corrupção de menores Recurso do
Ministério Público
Fixação da pena-base acima do
patamar mínimo legal Cabimento Qualificadora relativa
ao rompimento de obstáculo reconhecida, tendo em vista a
sua demonstração tanto pelo depoimento da testemunha
presencial, quanto pelo depoimento do próprio réu O
extenso prejuízo suportado pela vítima é capaz de majorar
a sanção - Fixação de regime fechado para o início do
cumprimento da pena Impertinente Há de se considerar
a primariedade do acusado, além do quantum da pena
fixada, conforme disposto no artigo 33, § 2o, alínea c, do
Código Penal
Condenação do acusado pelo delito
previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 Acolhimento -
A testemunha presencial Cícera confirmou a participação
do menor Fellipe na prática do crime, reconhecendo-o
como um dos autores do furto à fl. 40 Reconheço o
concurso formal entre os crimes de furto qualificado e
corrupção de menores - Prescrição da pretensão punitiva
Matéria de ordem pública que prejudica o exame do mérito
do apelo defensivo - Decurso de prazo superior a 02 anos
entre o recebimento da denúncia e a sentença Prescrição
da pretensão punitiva calculada sem o aumento da pena em
decorrência do concurso formal Artigo 119 do Código
Penal e Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal -
Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela
prescrição Recurso ministerial parcialmente provido e
recurso defensivo prejudicado .
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 11 de outubro de 2014, por
volta das 15h00, na Avenida Lino e Almeida Pires, no 836, bairro
Americanópolis, neste município, o apelante PAULO CÉSAR
MARQUES DE MELO, agindo em concurso de agentes e com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
3
unidade de desígnios com o adolescente FELLIPE BARBOSA DOS
REIS e com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para
proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) jaqueta;
01 (uma) mochila escolar; documentos pessoais; 01 (um) televisor,
marca “Sharp”; 01 (um) televisor, marca “CEE”; 01 (um) televisor,
marca “Philco”; 01 (um) televisor, marca “Panasonic”; 02 (dois)
computadores, 01 (uma) motocicleta, marca “Honda”, modelo XRE300,
de placa FGQ 7475; além de outros objetos, todos pertencentes à vítima
CLÉBER WILHANS SPOLLE.
Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o recorrente corrompeu o menor
FELLIPE BARBOSA DOS REIS, com ele praticando infração penal.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 21a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o
acusado foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime
aberto, bem como à pena de multa equivalente a 10 dias-multa, no valor
mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4o, inciso
IV, do Código Penal.
Outrossim, o réu foi absolvido da
imputação de ter infringido o artigo 244-B da Lei 8.069/90, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Promotor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
4
de Justiça pleiteando, em síntese, o aumento da pena-base diante do
reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e
do enorme prejuízo causado à vítima, bem como a fixação de regime
fechado para o início do cumprimento da pena. Postula, ainda, a
condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 244-B
da Lei 8.069/90 (fls. 187/197).
A defesa, por sua vez, interpôs
recurso de apelação, pleiteando, preliminarmente, a nulidade da
sentença em face da ausência de vista dos autos ao defensor constituído
para oferecimento de alegações finais, bem como a nulidade da decisão
que julgou intempestivos os embargos declaratórios apresentados pela
defesa. No mérito, postula a absolvição. Subsidiariamente, no caso do
apelante ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 244-B
da Lei 8.069/90, requer a aplicação do disposto no artigo 70 do Código
Penal (fls. 242/252).
Bem processados os recursos,
com apresentação de contrarrazões (fls. 218/224 e 256/259), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso
do Ministério Público e pelo improvimento do recurso da defesa (fls.
261/267).
É o relatório.
O apelo ministerial merece parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
5
provimento e o recurso da defesa está prejudicado.
Apurou-se que na data dos fatos,
o apelante e seus comparsas rumaram para a casa da vítima em um
veículo Peugeot, de placas DGO 9599, e, também, em uma motocicleta
vermelha, de placa não anotada.
Chegando ao local dos fatos,
aproveitando-se da ausência de moradores no local, os agentes
arrombaram o portão da entrada da residência e passaram a subtrair os
bens acima descritos, colocando-os no interior do automóvel Peugeot.
Em seguida, os furtadores deixaram o local.
Posteriormente,
a
polícia
foi
acionada e realizaram diligências, culminando na identificação do
recorrente através de uma testemunha presencial, a qual o reconheceu
como sendo um dos autores do furto em comento.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 04/07, auto de
exibição e apreensão de fl. 27, auto de reconhecimento de objeto de fls.
41/43, bem como pela prova oral coligida aos autos.
A autoria do crime também é
inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
6
Analisa-se,
primeiramente,
o
recurso do Ministério Público.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando o apelante à pena-base de 02 anos de
reclusão e ao pagamento equivalente a 10 dias-multa, no valor mínimo
legal.
Razão assiste ao nobre Promotor
de Justiça, pois restou comprovada a qualificadora relativa ao
rompimento de obstáculo, uma vez que a vizinha da vítima presenciou
os agentes chutarem o portão do imóvel para adentrarem a residência.
Ainda, o próprio recorrente admitiu o emprego de rompimento de
obstáculo, afirmando que utilizou uma chave de fenda na prática
delitiva. Da mesma forma, a pena-base deve ser majorada diante do
significativo valor dos bens subtraídos, imprimindo maior gravidade ao
delito. Assim sendo, majoro a pena-base em 1/5, perfazendo 02 anos, 04
meses e 24 dias de reclusão, bem como 12 dias-multa, no valor mínimo
legal.
Na segunda fase da dosimetria, o
acusado foi beneficiado com o reconhecimento da atenuante relativa à
confissão espontânea, sendo que, na ocasião, a pena restou mantida no
patamar mínimo. Assim, com o aumento da pena-base, diante da
referida atenuante, a qual não pode ser afastada diante da inércia do
parquet, reduzo reprimenda na fração de 1/6, retornando ao patamar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
7
mínimo de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal.
Igualmente assiste razão ao nobre
representante do Ministério Público quanto ao afastamento da
absolvição do acusado pelo delito previsto no artigo 244-B da Lei
8.069/90.
A testemunha presencial Cícera
confirmou a participação do menor Fellipe na prática do crime,
reconhecendo-o como um dos autores do furto à fl. 40.
Outrossim, o crime de corrupção
de menores é delito formal, ou seja, independe de prova efetiva da
corrupção, conforme dispõe a Súmula 500 do Superior Tribunal de
Justiça.
A simples participação do menor
no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu
grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é
inserido contribui para aumentar sua degradação.
Nesse sentido o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “ainda que o adolescente possua outros
antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o
bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”
(Recurso Especial 1.127.954, relatado pelo ministro Marco Aurélio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
8
Bellizze).
Dessa forma, não há que se falar
que o adolescente já seria corrompido, porquanto o comportamento do
acusado, consistente em oportunizar, ao inimputável, nova participação
em fato delituoso, deve ser igualmente punido, tendo em vista que
implica em afastar o menor, cada vez mais, da possibilidade de
recuperação.
Assim, quanto a este delito,
condeno o réu. Atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 01 ano de reclusão, a qual restou definitiva, ante a
ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas
de aumento ou diminuição da pena.
É necessário o reconhecimento do
concurso formal entre o crime de furto qualificado e o de corrupção de
menores, uma vez que o apelante, mediante uma só ação e com apenas
um único desígnio criminoso, cometeu ambos os crimes, motivo pelo
qual se aplica a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do Código
Penal.
Nesse sentido, o E. Superior
Tribunal de Justiça já deixou assentado: “HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 157, § 2o., I
E II DO CPB E ARTIGO 1o. DA LEI 2.252/54). CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME FORMAL. INDIFERENÇA DO COMETIMENTO ANTERIOR DE ATO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
9
INFRACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DA
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A
CORRUPÇÃO DE MENORES. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM. ORDEM, PORÉM, PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA
RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS
CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES.1. O crime tipificado no
artigo 1o. da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova
da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da
participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18
anos.2. Caracterizado está o crime de corrupção de menores, ainda que o menor
possua antecedentes infracionais, tendo em vista que a norma do artigo 1o da Lei
2.252/54 visa também impedir a permanência do menor no mundo do crime.3.
Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o
concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores. Precedentes. 4.
Parecer ministerial pela denegação da ordem. 5. Ordem parcialmente concedida,
apenas para reconhecer a existência de concurso formal entre os delitos de roubo e
corrupção de menores” (STJ, HC n.o 144.181/DF, Quinta Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.10.09 - grifei).
Assim, por conta do concurso
formal entre ambos os delitos, considerada a pena do crime mais grave,
majoro a sanção em 1/6, restando definitiva em 02 anos e 04 meses de
reclusão, bem como no pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo
legal.
Quanto ao pedido do d. Promotor
de Justiça de fixação de regime fechado ao início do cumprimento da
pena do recorrente, este é inatendível, tendo em vista a primariedade do
acusado, além do quantum da pena fixada, conforme disposto no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
10
33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
Nota-se que ocorreu a prescrição
da pretensão punitiva, pois tem que se excluir do cálculo o quantum
majorado pelo concurso formal, conforme previsto no artigo 119 do
Código Penal, bem como disposto na Súmula 497 do Supremo Tribunal
Federal.
Portanto,
as
penas
a
serem
consideradas são de 02 anos para o crime de furto qualificado e de 01
ano para o delito de corrupção de menores, as quais prescreveriam em
04 anos, segundo dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.
Contudo, o apelante era menor de 21 anos na data dos fatos, de modo
que os crimes em comento prescrevem em 02 anos, nos termos do
artigo 115 do Código Penal.
Ocorre que entre o recebimento da
denúncia (26 de janeiro de 2015) e a publicação da sentença
condenatória (23 de novembro de 2018) transcorreu período superior ao
prazo prescricional de 02 anos, razão pela qual a prescrição para ambos
os delitos restou consumada.
Assim
sendo,
diante
do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a
análise do apelo defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105401-47.2014.8.26.0050 -Voto no
11
Ante o exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para
condenar PAULO CÉSAR MARQUES DE MELO como incurso no
artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal,
restando sua pena definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão, bem
como no pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal. JULGO
PREJUDICADO o apelo defensivo, e de ofício, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de PAULO CÉSAR MARQUES DE MELO por
força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento
no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, e artigo 115, caput, todos
do Código Penal.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR